Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0749400-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato Rodrigues da Cunha contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu a impugnação à penhora de veículo, preservando a constrição com fundamento nos arts. 805, 831 e seguintes e 833 do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Sustenta a dispensa de preparo, porquanto o recurso versa sobre o próprio benefício de assistência judiciária gratuita, mencionando, ainda, o art. 1.007 do CPC. Relata que apresentou impugnação à penhora do veículo por ser bem de uso pessoal e essencial à locomoção, com apoio em documentos médicos e em histórico de benefício previdenciário por incapacidade, e que o juízo a quo manteve a penhora. Argumenta que a constrição afronta a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC). Enfatiza a essencialidade do bem e aduz a possibilidade de substituição da penhora por meio menos oneroso, com base no art. 847 do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a penhora sobre o veículo ou, subsidiariamente, determinando sua substituição por meio menos gravoso. Pleiteia, ainda, a condenação do agravado ao reembolso de custas e ao pagamento de honorários advocatórios. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido (ID 78324784), o agravante apresentou petição a manifestação de ID 78572945, sem nenhum documento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os arts. 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, o juiz não está restrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese, a parte agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo, não trouxe nenhum documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que o agravante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça nesta instância recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o e art. 932, inciso III, ambos do CPC e art. 87, § 1o, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora